Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE REQUERIDA. ART. 339 DO CPC. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. SEGURADORA DO RÉU. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FEITO JÁ SENTENCIADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. FINALIDADE DO INSTITUTO. ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE.
1. A despeito da alegação de ilegitimidade passiva aduzida pelo primeiro requerido, restou incontroverso nos autos a sua culpa exclusiva no acidente de trânsito causado em veículo segurado pela parte autora. Além do mais, sequer houve efetiva demonstração de que a seguradora do réu tenha, de fato, realizado o pagamento do conserto do veículo segurado pela autora. Tal circunstância, por si só, afasta a possibilidade de incidência do disposto no citado art. 339 do CPC.
2. Uma vez evidente a legitimidade passiva do primeiro requerido, caberia ao apelante, fosse o caso, ter deduzido pedido expresso de denunciação da lide em relação a sua seguradora, o que não ocorreu, tal como consignado na r. sentença recorrida.
3. Não se olvida que o propósito fundamental a ser buscado nas intervenções de terceiro é uma prestação jurisdicional efetiva, sendo cabível, em tese, a aplicação da fungibilidade das modalidades dessa intervenção, desde que cumpridos os requisitos legais.
4. Desse modo, em um primeiro momento, não haveria óbice a que, na origem, o magistrado facultasse ao requerido eventual adequação do pedido deduzido em sua contestação visando a inclusão, na modalidade de denunciação da lide, da seguradora do demandado no polo passivo da demanda.
5. Como se sabe, a possibilidade de intervenção de terceiros na modalidade de denunciação da lide busca ampliar objetivamente o processo, visando aos princípios da economia processual e da celeridade.
6. Entretanto, já tendo sido sentenciado o feito, como no caso em apreço, a cassação da sentença com o único objetivo de possibilitar ao réu adequar o requerimento de denunciação da lide, colacionando ao processo documentos que embasassem o pleito, tal como o contrato de seguro, iria de encontro ao propósito do instituto processual, que é justamente, como dito, de economia processual e celeridade. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
7. O §1o do art. 125 do CPC prevê que “O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida”.
8. Assim, tendo em vista que o alegado direito de regresso pleiteado pelo apelante, decorrente de suposto contrato havido com companhia de seguro, pode ser exercido em ação autônoma, consoante prevê o art. 125, 1o, do CPC, nenhum prejuízo à defesa do apelante se verifica no caso em apreço.
9. Logo, conclui-se que, não tendo sido processado eventual pedido de denunciação da lide em momento oportuno, encontrando-se o feito já sentenciado, mesmo quando, em tese, viável a prévia intimação do réu para o saneamento de eventuais vícios, não se deve anular o processo em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, sob pena de infringência à finalidade do próprio instituto e considerando a possibilidade do pleno exercício de suposto direito de regresso em ação autônoma.
10. Recurso conhecido e improvido.